Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701797-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: MAXIMO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando o instrumento procuratório de ID 40046661 verifica-se que não consta como outorgado o Dr. DANILO GALLARDO CORREIA, OAB/SP 247066-A, nem tampouco há o respectivo substabelecimento. Isso posto, intimem-se a recorrente, para regularizar a representação processual. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator